Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O pedido de citação por meio do aplicativo WhatsApp já foi indeferido, conforme despacho de Id. 71608629. Intimem-se os autores, pessoalmente, para que promovam o regular andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora